Tribunal: TJBA
Processo: 8030489-92.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8030489-92.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: KENNEDY BEZERRA DE CARVALHO Advogado(s): KENNEDY BEZERRA DE CARVALHO IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO ENAM e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. DECISÃO DA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO.LEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por candidato inscrito no 1º Exame Nacional da Magistratura, regido pelo Edital nº 01/2025, com o objetivo de anular a decisão da Comissão de Heteroidentificação que não reconheceu sua condição de pessoa negra, e, por conseguinte, excluiu do sistema de reserva de vagas previsto na Lei nº 12.990/2014. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade do procedimento de heteroidentificação adotado pela comissão avaliadora, que resultou na exclusão do impetrante do sistema de cotas raciais; e (ii) definir se cabe ao Poder Judiciário reavaliar o mérito da decisão administrativa da referida comissão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. O controle exercido pelo Poder Judiciário, em matéria de concurso público, limita-se à legalidade dos atos administrativos, sendo vedada a reavaliação do mérito das decisões técnicas tomadas por bancas avaliadoras, inclusive comissões de heteroidentificação, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 485 da repercussão geral. 3.2. A autodeclaração do candidato como negro não é absoluta, devendo ser submetida à verificação por comissão de heteroidentificação, conforme dispõe o art. 3º da Lei nº 12.990/2014, interpretação esta validada pelo STF na ADC 41/DF, que reputou legítimo o uso de critérios fenotípicos para confirmação da autodeclaração, desde que preservada a dignidade da pessoa humana. 3.3 A Resolução CNJ nº 541/2023 prevê expressamente que o critério exclusivo adotado pelas comissões de heteroidentificação é o fenotípico, sendo vedada a consideração de documentos pretéritos, ascendência, autopercepção racial ou laudos médicos, conforme também previsto no edital do certame. 3.4. No caso em exame, a comissão avaliadora limitou-se à análise fenotípica do candidato, observando os critérios legais e editalícios, e concluiu, com base em leitura social compartilhada, pela ausência de características fenotípicas associadas à população negra, conforme registrado em decisão fundamentada. 3.5. A ausência de detalhamento das características físicas pela comissão não compromete a motivação do ato, uma vez que inexiste exigência normativa para tanto, em respeito à dignidade da pessoa humana. 3.6. Os documentos apresentados pelo impetrante — fotos de familiares e laudo dermatológico — não se prestam à comprovação da condição de negro, por não se enquadrarem nos critérios aceitos pelo edital e pela Resolução CNJ nº 541/2023. 3.7. A composição da comissão observou os critérios de qualificação e diversidade exigidos pela Resolução CNJ nº 541/2023, inexistindo indícios de violação ao devido processo legal ou aos princípios do contraditório e ampla defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: i) A autodeclaração racial do candidato em concurso público não constitui critério absoluto, podendo ser validada ou rejeitada com base em avaliação fenotípica realizada por comissão de heteroidentificação, nos termos da Lei nº 12.990/2014 e da Resolução CNJ nº 541/2023. ii) O Poder Judiciário se limita à análise da legalidade da decisão da comissão de heteroidentificação, sendo-lhe vedada a reavaliação do mérito administrativo, salvo prova de flagrante ilegalidade. iii) A ausência de descrição detalhada das características fenotípicas não configura ausência de motivação do ato administrativo, mas antes atende à determinação das Resoluções do CNJ ao respeito da dignidade da pessoa humana. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, II, e 37, caput; Lei nº 12.990/2014, art. 3º; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Resolução CNJ nº 541/2023, arts. 5º, 6º e 9º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADC nº 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 08.06.2017, DJe 17.08.2017; STF, Tema 485 da repercussão geral; TJMG, Ap. Cív. nº 50004476420248130440, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 26.03.2025; TJDFT, Ap. Cív. nº 0701732-39.2019.8.07.0001, Rel. Desª Maria de Lourdes Abreu, j. 20.05.2020; TJAM, MS nº 0671112-91.2020.8.04.0001, Rel. Des. Wellington José de Araújo, j. 22.09.2021; TJMG, MS nº 10000190771766000, Rel. Des. Geraldo Augusto, j. 19.08.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8030489-92.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante KENNEDY BEZERRA DE CARVALHO e como apelada PRESIDENTE DA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO ENAM e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Órgão Especial do Estado da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA vindicada e REVOGAR a liminar outrora concedida, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADORIA DE JUSTIÇA